Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO EM ATRASO. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a declaração de inexistência de dívida de cartão com a instituição financeira ré, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Em relação aos dois primeiros pedidos, a sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, em decorrência da perda do objeto, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu inexistir qualquer defeito na prestação de seus serviços que pudesse ensejar danos morais. Isso porque a negativação do nome da autora decorreu de sua inadimplência e, após o pagamento da dívida, o banco corretamente procedeu ao processamento do pagamento e a retirada dela dos órgãos de proteção ao crédito, motivos pelos quais não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, defendeu a diminuição do quantum arbitrado.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
5. No caso concreto, a parte autora comprovou que, em 13/10/2021, realizou compra online com seu cartão de crédito final 8887 no valor de R$ 829,70 e por questões pessoais não conseguiu pagar a fatura. Ainda que, em meados de maio de 2022, o SERASA ofertou-lhe proposta para quitar o débito pelo valor de R$350,09, sendo que em 07/05/2021 a autora aceitou a proposta e pagou o valor. Contudo, o requerido não reconheceu o pagamento, cancelou o cartão, continuou a cobrar a dívida e a manter o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.
6. De acordo com o artigo 43, § 3o, do CDC, o credor tem o prazo de 5 (cinco) dias para retirar a negativação do nome do consumidor, entendimento este consolidado na súmula 548 do STJ que estabelece: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
7. Há de se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que, mesmo após a comprovação de quitação do débito, o banco continuou a cobrar pela dívida e manteve o nome da autora negativado.
8. Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, exsurge o dever de indenizar. Inegavelmente, o cancelamento do cartão e a manutenção do nome da parte autora no rol de inadimplentes constituem fatos que ultrapassam a barreira dos dissabores comuns ao cotidiano, pois abalam a honra/moral/psique do consumidor.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.